Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. REINTEGRAÇÃO POSTERIOR POR DECISÃO JUDICIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O art. 67 da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), instituiu a licença especial em favor do Policial Militar, consistente na autorização para afastamento total do serviço pelo período de 06 (seis) meses a cada decênio de tempo de serviço efetivamente prestado, sem que isso implique qualquer restrição à sua carreira. O § 3o do mesmo dispositivo, determina que os períodos de licença especial não gozados serão computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais.

2 - Quanto à possibilidade de conversão em pecúnia da licença especial não usufruída aos Policiais Militares do Distrito Federal por ocasião de sua transferência para a inatividade remunerada, encontra previsão no art. 19 da Lei no 10.486/02 (alterado pela Lei no 12.086 de 6/11/2009).

3 – Uma vez que a própria exclusão do Apelado dos quadros da PM/DF não ser pautou pela legalidade, havendo sido revertida em decisão judicial, afigura-se inteiramente despropositado que por tal ato seja ainda prejudicado em sua contagem de tempo de efetivo serviço para conversão em pecúnia de licença especial quando de sua passagem para a inatividade. Ademais, não há qualquer fundamento legal para que o DF promova a contagem do tempo efetivo de serviço para fins de passagem para a reserva remunerada, desconsiderando o interregno relativo ao desligamento dos quadros da PM, mas proceda de forma diversa no que diz respeito à contagem voltada à concessão de licença especial.

Apelação cível desprovida.